Tribunal: TJES
Processo: 0002738-65.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pedidos Genéricos Relativos aos Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002738-65.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSILDA DE DE MATOS GONCALVES

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº

0002738-65.2015.8.08.0024

EMBTE
:
ROSILDA DE MATOS GONÇALVES

EMBDO:
FUNDAÇÃO PETROBR
A
S DE SEGURIDADE SOCIAL
–
PETROS

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENT
A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.

OMISSÃO
NÃO CONFIGURA
DA
.
TESES ENFRENTADAS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
.

RECURSO
conhecido e DES
provido.

I. O
s
E
mbargos de
D
eclaração
possuem
fundamentação vinculada, não sendo suficientes para
apresentá-los
o mero inconformismo da parte
R
ecorrente com o julgamento realizado, sem embargo de que possa manejar seu intento pelas vias processuais adequadas.

II.
Inexiste

vício de
omissão

n
o
A
córdão no qual resta
m
expressamente consignad
as e enfrentadas as alegações
da parte
, de modo
que a sua irresignação
têm como objetivo rediscutir o mérito.

III
.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº

0002738-65.2015.8.08.0024

EMBTE
:
ROSILDA DE MATOS GONÇALVES

EMBDO:
FUNDAÇÃO PETROBR
A
S DE SEGURIDADE SOCIAL
–
PETROS

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
C
uida-se de
embargos de declaração na
apelação cível

opostos
por
ROSILDA DE MATOS GONÇALVES
,
para apontar omissão em relação aos enunciados do TST nº 288
e n
º 51; quanto ao teor dos artigos 421, 422 e 423 do Código Civil e artigos 2, 4, 6, 30, 39 e 74 do Código do Consumidor.

Prequestiona ainda os dispositivos: a
rt. 5º, XXXVI, 114 e 202, § 3º da CF;
a
rtigos 421, 422, 423 do Código Civil;
a
rtigos 2, 4, 6, 30, 39 E 74 do CDC;
a
rt. 373, II do CPC; Enunciados 51, I e 288
S
úmula do TST; Art. 6, § 2º da LICC,
ao final requerendo sejam sanadas omissões e obscuridades apontadas, a provocar “
NOVO EXAME, nos termos da petição inicial e da pretensão autoral
”.

A embargante argumenta,
em suma,
que houve alteração das normas contratuais; que é necessária a inversão do ônus da prova; que sua complementação de aposentadoria deve ser regida pelas normas da época de sua admissão (1975) e que não houve impugnação aos seus cálculos, requerendo seja reexaminada a matéria contida nos autos.

A seguir o acórdão objurgado:

EMENT
A

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L.
PETROS
.
BENEFÍCIO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CRITÉRIO DE CÁLCULO
. REPACTUAÇÃO DE
2006
. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.
SÚMULA TST 288. INAPLICABILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILI
D
ADE
.

INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA.
RECURSO
CONHECIDO E
IMPROVIDO.

1.
Não existe direito adquirido do participante às disposições contidas no Regulamento do plano de previdência privada suplementar no momento de sua adesão, mas tão somente a partir do momento em que preenchidos os requisitos necessários à sua fruição. Precedentes do C. STJ e do E. TJES

2
.
O C. STJ, no julgamento do Tema
907,
REsp nº
1.435.837
/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que
aplica-se o
regulamento
vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade,
ao participante de plano fechado de previdência privada,
no que se refere ao
cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar
a ser percebido.

3.
A Súmula 288 do TST,
cujo teor fora modificado em 2016, converge para o entendimento delineado na conclusão adotada por exame do Tema 907 do STJ, de que são aplicáveis as normas vigentes no momento de obtenção d
o
benefício em complementação dos proventos de aposentadoria.

4.
A regra de equidade prevista no §8º do art.85 do CPC é de
aplicação subsidiária aos casos de
inestimáve
l e
irrisório proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
.
Precedente do STJ.

5.
Em não havendo
condenação
e nem proveito econômico com
o julgamento de improcedência da demanda
, o
percentual de honorários deve incidir sobre o valor atualizado da causa e dentro do intervalo percentual previsto no
art.85,§2º, do Código de Processo Civil
.

6. Recurso conhecido e improvido. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), na forma do art.85, §11, do CPC/2015.

De todo o processado, bem como da afirmação contida nos aclaratórios, depreende-se o intuito da embargante em que seja reexaminado o mérito da lide.

Por meio de aclaratórios, todavia, não se viabiliza tal pretensão, por ser recurso de fundamentação vinculada à existência de vícios contidos na conclusão de julgamento, o que não se verifica no caso em exame.

Peço venia para trazer trechos do Voto de Relatoria que, por unanimidade
do Colegiado
, negou provimento ao apelo interposto pela ora recorrente, mantendo o entendimento contido na sentença,
quanto a
o
acerto do
critério de cálculo do
benefício de suplementação de proventos de aposentadoria
percebido pela recorrente
,
a saber,
se o vigente no momento da adesão ao plano ou no momento da aquisição do direito.

[..] Da narrativa da exordial consta que o falecido marido da requerente fora admitido na PETROS em 1980, cujo contrato fora rescindido em 1997, a partir de quando percebe o benefício de suplementação de proventos de aposentadoria.

De início importa destacar que [...] A Súmula 563, do C. STJ assim dispõe o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas (Súmula 563, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016). [...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140010380, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

[...]

Sem espera já destaco qu
e
o C. STJ, no julgamento do REsp nº
AgRg no AREsp nº 10.503/DF
,
concluiu
sobre o assunto
que “no tocante ao normativo aplicável ao participante do plano de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício previdenciário complementar, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o direito adquirido a determinado regime regulamentar somente se perfaz com o preenchimento dos requisitos para sua percepção” (STJ, AgRg no AREsp nº 10.503/DF, Relator: Ministro Marco Buzzi, DJ 14/12/2012).

A propósito, destaca-se a conclusão tomada pelo exame do Tema Repetitivo 907, que se debruçou sobre a definição quanto ao regulamento aplicável ao participante de plano de previdência privada fechada, para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. CONCESSÃO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. REGULAMENTO DA ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA. NORMAS REGULAMENTARES VIGENTES NA DATA DA ADESÃO. AFASTAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. DIREITO ACUMULADO. OBSERVÂNCIA. REGIME DE CAPITALIZAÇÃO. FUNDO MÚTUO. PRÉVIO CUSTEIO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-ATUARIAL. PRESERVAÇÃO.

1. Polêmica em torno da definição acerca do regulamento aplicável ao participante de plano de previdência privada fechada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar, devendo ser definido se é o vigente à época da sua aposentadoria ou aquele em vigor ao tempo de sua adesão ao plano de benefícios.

2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições

de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. Esse entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV).

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.435.837/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/2/2019, DJe de 7/5/2019.)

Na espécie, ao analisar as provas coligidas, constato que a apelante aderiu às alterações do Regulamento do Plano PETROS do Sistema Petrobrás, a chamada Repactuação, assinado em 2006, onde restou atualizada a regra do artigo 41 do instrumento normativo pretérito
1
. Dessa feita, tem-se que os pensionistas concordaram com a aplicação das novas regras em detrimento às antigas, razão pela qual as normas da Repactuação são plenamente aplicáveis ao caso.

[...]

Outrossim, valendo-me deste mesmo raciocínio, concluo que não há de se falar em direito adquirido pel
a
Apelante
no momento da adesão,
uma vez que,
no que se refere ao regime de previdência privada complementar, a expectativa convola-se em direito adquirido no momento em que preenchidos os requisitos para o percebimento do benefício, devendo ser observado o regramento e a legislação pertinente
s, frise-se,
no momento do fato gerador para efetivo exercício do direito, eis que o ato torna-se juridicamente perfeito para o qual fora editado
no referido momento da aposentação, se preenchidos seus requisitos ensejadores
.

Em seguida, argumenta a apelante que ao caso deve ser aplicado o entendimento contido na
Súmula 288
do TST
,
cuja
conclusão
era a de
que
a complementação de aposentadoria é regida pelas normas em vigor na data da admissão do empregado, observando-se as alterações posteriores somente quando forem mais favoráveis ao beneficiário direto.

Sobre o ponto, quadra registrar que
o entendimento fora modificado
pelo Tribunal Superior do Trabalho
em 2016
, coadunando-se com a conclusão
aqui tomada e que tem por fundamento
o
entendimento já destacado do STJ, quando do exame do Tema 907,
merecendo destaque trecho que se subsume ao caso proposto:

Enunciado
288 COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. I - A complementação dos proventos de aposentadoria, instituída, regulamentada e paga diretamente pelo empregador, sem vínculo com as entidades de previdência privada fechada, é regida pelas normas em vigor na data de admissão do empregado, ressalvadas as alterações que forem mais benéficas (art.
468
da
CLT
). II - Na hipótese de coexistência de dois regulamentos de planos de previdência complementar, instituídos pelo empregador ou por entidade de previdência privada, a opção do beneficiário por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do outro. III -
Após a entrada em

vigor das Leis Complementares nºs
108
e
109
, de 29/05/2001, reger-se-á a complementação dos proventos de aposentadoria pelas normas vigentes na data da implementação dos requisitos para obtenção do benefício, ressalvados o direito adquirido do participante que anteriormente implementara os requisitos para o benefício e o direito acumulado do empregado que até então não preenchera tais requisitos.
IV -
O entendimento da primeira parte do item III aplica-se aos processos em curso no Tribunal Superior do Trabalho em que, em 12/04/2016, ainda não haja sido proferida decisão de mérito por suas Turmas e Seções.
(nova redação para o item I e acrescidos os itens III e IV em decorrência do julgamento do processo TST-E-ED-RR-235-20.2010.5.20.0006 pelo Tribunal Pleno em 12.04.2016) – Res.
207
/2016, DEJT divulgado em 18, 19 e 20.04.2016
[...]

Nesse passo
,

o vício de
omissão
ocorre quando
o Julgador deixa de enfrentar matéria imprescindível ao deslinde do feito
e no
caso dos autos,

verifica-se o inconformismo com o resultado alcançado, contudo, que deve ser atacado por recurso próprio.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e nego-lhe provimento
.

Adverte-se às partes ainda que o manejo de recurso manifestamente protelatório autoriza a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
2) Tenho
notícia
e concordo que as alterações referidas no item (1) ocorrerão
especificamente
nos artigos 41 e 42, bem como,
eventualmente
, em
outros
artigos do
referido
Regulamento relacionados diretamente com a proposta da Companhia, conforme
previsto
no Acordo de
Obrigações
Reciprocas, assinado entre a FUP, Sindicatos da categoria profissional, Petrobras e Petros, no dia 31 de maio de
2006
.

2.1) Nesse sentido, de acordo com as alterações do artigo 41, os benef
ícios
concedidos aos
participantes
e assistidos
q
ue concordaram
, em 1991, com o aumento nas suas taxas
de contribuição
que garantiu a simultaneidade dos
reajustes
dos
seus benefícios com o
reajustamento dos
salários
da Pat
ro
cinadora, passarão a ser
corrigidos
da seguiste
forma
2.1.1) Os
assistidos
terão seus
benefícios
supletivos corrigidos pela aplicação de um indexador inflacionário que, atualmente, é o IPCA (
Í
ndice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo
), independentemente do reajuste aplicado aos
benefícios
concedidos pela Previdência Oficial. 2.1.2) Na próxima data de reajuste dos salários da Patrocinadora, se
assistidos
ainda terão seus benef
í
cio
s

supletivos corrigidos
com base nas regras estabelecidas no atual
artigo
41 do Regulamento aprovado pela Secretaria de Previd
ê
ncia Complementar (SP
C
). 2.2) Os benef
í
ci
o
s pagos pelo Plano P
e
tros do Sistema Petrobras passarão soer
desvinculados,
para fins
de
manutenção,
dos
benef
í
cios pagos pela Previd
ê
ncia Social, cuja correção obedece à legislação própria
3)
Tenho
ciência
e concordo que, com as alterações referidas no item (2) do
presente
Termo, as
suplementações
das pensões em manutenção terão
seu critério
de cálculo revisto e que essa
revisão só
produzirá efeitos a partir da
aprovação
das alterações do Regulamento do Plano Petros do Sistema Petrobras, não gerando, em nenhuma
hipótese
,
efeitos
financeiros retroativos, não havendo qualquer direito a este título.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)